Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO DE PROFESSOR. EDITAL QUE VEDA A INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM COMPONENTE CURRICULAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO REFERENTE À INSCRIÇÃO NO COMPONENTE "PROFESSOR SUBSTITUTO – EDUCAÇÃO FÍSICA". VINCULAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO ante a sentença que, na ação de conhecimento, cujo objeto é a suspensão do ato administrativo que eliminou o Peticionante do cargo 111 – professor substituto – educação física, julgou improcedente o pedido formulado.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida no presente feito é determinar se a limitação de inscrição para apenas um cargo, dentre os vários cargos oferecidos no edital de abertura de concurso público, ofende a garantia de amplo acesso aos cargos públicos.
III. Razões de decidir
3. A avaliação de candidatos em concursos públicos configura expressão típica do mérito do ato administrativo, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade, especialmente quanto à observância das disposições contidas no edital do certame, na qualidade de norma interna do procedimento seletivo, possuindo força vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, assegurando a imparcialidade, a isonomia e a previsibilidade do processo seletivo.
4. O edital do certame contém vedação expressa quanto à realização de inscrição para dois componentes curriculares, considerando válida penas a última inscrição efetuada. 4.1. Assim, o cancelamento da primeira inscrição do candidato deu-se em estrita conformidade com as normas previstas no edital do processo seletivo, instrumento que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 4.2. Tal medida encontra amparo no princípio da isonomia, vez que objetiva impedir que um mesmo candidato obtenha vantagem indevida ao se inscrever para mais de um cargo ou componente curricular, em desacordo com as regras previamente estabelecidas.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “Ante a expressa previsão do edital sobre a impossibilidade de inscrição em dois componentes curriculares, a eliminação do certame em relação a um deles se dá em estrita conformidade com as normas previstas no edital do processo seletivo, instrumento que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, bem como encontra amparo no princípio da isonomia, vez que objetiva impedir que um mesmo candidato obtenha vantagem indevida ao se inscrever para mais de um cargo ou componente curricular, em desacordo com as regras previamente estabelecidas”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 37 da CF

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907220, 0710726-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; Acórdão 1840689, 0753334-33.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.